Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE VEDADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NULIDADE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. SÚMULA 308/STJ. ENTIDADE FINANCEIRA E CONSTRUTORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO.

In casu, a apreciação da nulidade da garantia hipotecária à luz do verbete sumular no 308 do Superior Tribunal de Justiça impõe, obrigatoriamente, a admissão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda originária, face ao litisconsórcio passivo necessário com a ora recorrente.

Destarte, a sentença proferida deve ser cassada e o feito ajuizado na origem deve ser extinto, com fulcro no art. 485, inciso IV, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto a demanda não se encontra regularmente formulada.